Tribunal: TJES
Processo: 5023485-67.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Dever de Informação
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023485-67.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA e outros (4)

APELADO: WESLEY DA PENHA SANTOS e outros (4)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTO. PANDEMIA DE COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISTINGUISHING DO TEMA REPETITIVO Nº 1.095/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Praia Norte Imobiliária SPE Ltda. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento parcial à apelação cível interposta, mantendo a sentença que declarou resolvido o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva da vendedora, determinando a restituição integral dos valores pagos (R$ 43.816,67) e a condenação ao pagamento de indenização de R$ 7.000,00 aos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a pandemia de Covid-19 como fato notório e excludente de responsabilidade (art. 393 do Código Civil); e (ii) verificar se houve omissão quanto à aplicação da Lei nº 9.514/97 e do Tema Repetitivo nº 1.095/STJ, referentes à alienação fiduciária em garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese de caso fortuito e força maior, ao afirmar que o contrato foi firmado em 28/07/2020, em plena pandemia, de modo que os riscos decorrentes da escassez de insumos e mão de obra eram previsíveis, configurando fortuito interno e não excludente de responsabilidade.

4. A estipulação do prazo de entrega para 31/12/2020, em tal contexto, demonstra assunção do risco do empreendimento pela vendedora, afastando a incidência do art. 393 do Código Civil.

5. Quanto à aplicação da Lei nº 9.514/97 e ao Tema 1.095/STJ, o julgado reconhece o precedente, mas realiza distinguishing, pois a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça se refere à resolução contratual por inadimplemento do comprador, ao passo que o caso concreto envolve inadimplemento da vendedora, situação que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 543/STJ.

6. A discordância da embargante quanto à conclusão adotada não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o mérito da decisão, inviável de reexame na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a alegação de caso fortuito e força maior e conclui, de forma fundamentada, pela culpa exclusiva da vendedora.

2. A pandemia de Covid-19, quando já vigente à época da celebração do contrato, não constitui evento imprevisível apto a afastar a responsabilidade contratual da construtora.

3. O Tema nº 1.095/STJ aplica-se apenas às hipóteses de resolução contratual por inadimplemento do comprador, não se estendendo a casos de culpa exclusiva da vendedora, aos quais incide o Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 543/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Praia Norte Imobiliária SPE Ltda.

contra o acórdão oriundo deste Órgão Julgador que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi mantida incólume a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação
de resolução contratual
” ajuizada por
Wesley da Penha Santos e outros (+3)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de:
(i)
declarar a resolução do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes, ante o descumprimento exclusivo por parte da embargante;
(ii)
condenar a requerida a restituir, em parcela única, o valor integral pago pelos autores (R$ 43.816,67); e
(iii)
condenar a embargante ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) aos embargados.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o julgado padece de
omissão
a ser sanada em relação aos seguintes pontos:
(i)
o acórdão ignorou que a escassez de matéria-prima na construção civil durante a pandemia de Covid-19 seria fato notório, dispensando prova específica;

(ii)
a essencialidade da atividade não afastou os impactos reais da pandemia (escassez, dificuldades de contratação, afastamentos);
(iii)
o acórdão não se manifestou acerca do art. 393 do Código Civil, que isenta o devedor de responsabilidade por prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força maior (a exemplo da pandemia), eventos que teriam comprometido o andamento das obras; e
(iv)
há omissão em relação à jurisprudência pacificada do colendo Superior Tribunal de Justiça que determina a aplicação da Lei nº 9.514/97, que é específica para aquisição de imóvel com garantia de alienação fiduciária, afastando a incidência da Lei nº 8.078/90 em caso de rescisão, mesmo sem inadimplemento do comprador.

Além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Pois bem. No tocante à alegada omissão por não ter havido manifestação expressa acerca do disposto nos arts. 374, I, do Código de Processo Civil e 393 do Código Civil, relativos aos impactos da pandemia de Covid-19 como fato notório e excludente de responsabilidade (caso fortuito/força maior), verifico que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão.

Consta da fundamentação do julgado e, inclusive, da ementa do julgamento, que a tese de caso fortuito ou força maior foi rejeitada por entender este Órgão Julgador que, tendo o contrato sido celebrado entre as partes em 28/07/2020, em plena vigência das restrições pandêmicas, os eventuais impactos no setor da construção civil não poderiam ser classificados como imprevisíveis para a ora embargante.

Considerou este Órgão Colegiado, a partir do voto condutor que proferi, que a estipulação do prazo original de entrega (dia 31/12/2020), em tal contexto, configurou assunção do risco do negócio, sendo eventuais dificuldades (escassez de insumos, mão de obra) classificadas como fortuito interno, que não são aptas a afastar a responsabilidade pelo atraso superior a 16 (dezesseis) meses verificado.

Logo, não há omissão se este Órgão Julgador analisou os argumentos e as provas e concluiu, de forma fundamentada, pela culpa exclusiva da vendedora/embargante, ao afastar a tese de excludente de responsabilidade.

No que tange à alegada omissão quanto à aplicação da Lei nº 9.514/97 e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre alienação fiduciária, é inverídica a alegação de que o julgado não abordou detidamente o tema.

Conforme se extrai do item 6 da ementa e da fundamentação correspondente no voto condutor, este Órgão Julgador reconheceu a existência do Tema Repetitivo nº 1.095/STJ, todavia, realizou o devido
distinguishing
ao explicitar que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, afastamento da legislação consumerista e aplicação da Lei nº 9.514/97, aplica-se especificamente às hipóteses de resolução contratual por inadimplemento do devedor (comprador).

No caso concreto, a resolução contratual foi declarada por culpa exclusiva da vendedora (embargante), em razão do atraso injustificado na entrega da infraestrutura do loteamento e, diante dessa premissa fática, concluiu-se pela inaplicabilidade do Tema 1.095/STJ e pela incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive da Súmula 543/STJ, que determina a restituição integral das parcelas pagas em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor.

Portanto, a discordância da embargante com a conclusão alcançada e com a realização do
distinguishing
configura mero inconformismo com o mérito da decisão, o que não pode ser revisto na estreita via dos embargos declaratórios. Em suma: tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, não havendo mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração
e
lhes nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez